Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800105-45.2021.8.14.0000
PACIENTE: ALEX COELHO RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 304 DO CPB E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
DO CRIME
.
CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONCESSÃO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se o feito tramita regularmente, embora não com a celeridade desejada, em razão da pluralidade de réus e de crimes, pois, nestes casos, permite-se um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade, pelo qual não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada, o que não se vislumbra no vertente caso.

2. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação e motivos legais para a decretação e manutenção da custódia preventiva do paciente, quando presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
e natureza do crime em tela – e da correta aplicação da lei penal, ante a reiteração criminosa.

3. Impossível a concessão de fiança, a teor do que dispõe o art. 324, inciso IV do CPP, pois presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ALEX COELHO RAMOS,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal nº 0800387-51.2020.814.0022.

Consta da
impetração
que o paciente foi
preso em flagrante no dia 28.09.2020
, prisão essa posteriormente
convertida em custódia preventiva
, por supostamente ter praticado os crimes previstos nos
arts. 297 e 304 do CPB e art. 14 da Lei nº 10.826/03
. A defesa requereu a concessão de liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, o que foi indeferido pela autoridade coatora.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente,
ante
falta de fundamentação da referida decisão
,
tendo o magistrado se utilizado de termos genéricos, sendo que
não há, nos autos, nada de concreto a indicar que a liberdade do réu ofereça riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Afirma a
desproporcionalidade da custódia,
visto que os crimes imputados ao paciente não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que
há possibilidade da concessão de fiança,
o que foi negado pelo Juízo
a quo,
sem nenhum motivo justificável.

Aduz, também, o
excesso de prazo para a formação da culpa
, de vez que sua prisão já perfaz mais de 03 (três) meses, e a audiência de instrução e julgamento fora marcada apenas para 29.04.2021, de modo que somente ocorrerá 07 (sete) meses após a antedita prisão em flagrante. Ressalta que tal morosidade não decorre de nenhum ato da defesa.

Pugna, assim, pela concessão
liminar
do
writ,
a fim de que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, mediante o pagamento de fiança
, expedindo-se o competente alvará de soltura.

O Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, a quem a presente ordem foi redistribuída em face das férias desta relatora,
indeferiu a liminar requerida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi preso preventivamente, juntamente com outros corréus, após representação policial, pela prática das condutas tipificadas nos
arts. 297 (falsificação de documento público) e 304 (uso de documento falso) do CPB e art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
.

Por fim, informa que a denúncia foi oferecida em 25.11.2020 e recebida em 17.12.2020, tendo sido designada a audiência de instrução e julgamento para 29.04.2021, ao mesmo tempo em que restou indeferido o pedido de liberdade provisória, por se encontrarem presentes os requisitos legais da custódia preventiva.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Quanto ao
excesso de prazo
alegado, tem-se que a argumentação
não merece guarida
, pois, segundo os documentos acostados aos autos, inclusive, as informações judiciais, o paciente foi preso em flagrante no dia 28.09.2020, tendo sido a prisão homologada e convertida em preventiva na data de 29.09.2020. A denúncia foi oferecida em 25.11.2020 e recebida em 17.12.2020, tendo sido designada a audiência de instrução e julgamento para 29.04.2021.

Desta feita, vê-se que
o feito tramita dentro dos limites da normalidade
, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, em tempo aceitável,
considerando que se trata de ação penal com pluralidade de réus, na qual se averigua a ocorrência de três crimes
, sendo que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, de maneira que, atualmente, tal questão está sujeita a um juízo de razoabilidade, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais, visto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo em apenas 81 dias.

A pequena mora processual aqui verificada se encontra dentro do limite razoável
, não se podendo, por enquanto, falar em constrangimento ilegal, pois se a demora não pode ser atribuída à defesa do paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem dando o devido impulso ao feito.

Neste sentido:

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA COM ANDAMENTO REGULAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ARGUMENTO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS POR SI SÓ NÃO SÃO SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE (SÚMULA 08 DO TJE/PA).
WRIT.
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. 1. A análise da natureza do delito permite, aliada ao princípio da razoabilidade, a dilação do prazo do feito. 2. Portanto não há que se falar em excesso de prazo quando estiver ocorrendo o trâmite regular do processo, observando-se as peculiaridades do feito, estando também ainda presente o
periculum libertatis
. 3. Consulta efetivada por minha assessoria ao Sistema SAP 2G dessa Egrégia Corte de Justiça em 07/02/2014, restando verificado que o Conflito de Competência de relatoria do Exmo. Des. Rômulo Nunes se encontra remetido ao Ministério Público desde o dia 23/01/2014 para manifestação. 4. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, bons antecedentes, dentre outros, não são suficientes por si só para a concessão de liberdade provisória, conforme súmula 08 do TJE/PA. 5. Writ conhecido. 6. Ordem denegada. (TJE/PA, CCR, Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, Processo n.º 2013.3.033.431-3, Relatora: Desa. Vera Araújo de Souza)

No tocante

ao argumento relativo à
falta de fundamentação da prisão preventiva
,
tendo o magistrado se utilizado de termos genéricos, sendo que
não há, nos autos, nada de concreto a indicar que a liberdade do réu ofereça riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
,
igualmente
n
ão lhe assiste razão
.

Veja-se trecho da decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em custódia preventiva:

“
2
) Conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva de Herivan de Oliveira Furtado
e
Alex Coelho Ramos

(art. 310, II, do CPP):

É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a)
garantia da ordem pública e da ordem econômica
(impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b)
conveniência da instrução criminal
(evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c)
assegurar a aplicação da lei penal
(impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em apreço, o depoimento do condutor e da testemunha, os objetos apreendidos, bem como as circunstâncias em que os flagranteados foram presos evidenciam a prática dos delitos que estão lhe sendo imputados, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, encontra-se também configurado nos autos, pois evidente a necessidade de manter a
garantia da ordem pública
, na medida que a conduta dos acusados é altamente reprovável, na medida que transportavam arma de fogo e munição, no momento da abordagem policial, em rodovia com maior incidência de roubos, e outros crimes graves, da região do Baixo Tocantins, criminalidade que tem trazido intranquilidade, e gerado grande clamor da comunidade local. Além de que a liberdade dos acusados representa risco de reiteração delitiva, uma vez que permanecendo em liberdade há fundado risco de continuar praticando crimes, razão pela qual deve ser decretada sua custódia cautelar.

É de ressaltar que o autuado
Herivan de Oliveira
já responde a outras ações penais:
0000062-33.2015.8.14.8.14.0007 (roubo), 0003966-12.2014.8.14.0067 (roubo qualificado), 0003584-14.2017.8.14.0067 (falsificação de documento e corrupção de menor)
, além de já ter sido
condenado por tráfico de drogas (ação penal de nº 0009170-03.2015.8.14.0067)
, o que demonstra propensão a prática de crimes.

Destaque-se também que o autuado
Alex Coelho Ramos
já responde a outra ação penal (
0009805-44.2018.8.14.0401)
, por crime de roubo tentado
,
além de já ter sido condenado por roubo e corrupção de menor
(ação penal de nº 0009170-03.2015.8.14.0067)
, o que demonstra também propensão a prática de crimes.

Há risco também à aplicação da lei penal, uma vez que ambos os autuados
Herivan de Oliveira Furtado
e
Alex Coelho Ramos
encontravam-se foragidos dos Sistema Penitenciário do Estado do Pará, o que demonstra indisfarçável intenção de eximir-se de eventual responsabilidade penal.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelos flagranteados, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado aos flagranteados prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventivas.

Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de
HERIVAN DE OLIVEIRA FURTADO
e
de ALEX COELHO RAMOS
, nos termos na fundamentação supra.
(...)”

Posteriormente, em decisão datada de 17.12.2020, ao indeferir pedido de revogação da custódia preventiva, o Juízo
a quo
assim se manifestou:

“(...) Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria, podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os presentes autos, principalmente no que se refere aos depoimentos das testemunhas e dos documentos e objetos apreendidos.

Passo a analisar o periculum libertatis.

Observa-se que, no presente caso concreto, está presente o requisito relativo a assegurar a aplicação da lei penal, considerando que os acusados foram presos em flagrante delito com uma arma de fogo tipo pistola PT 838, calibre 38, dois carregadores municiados, contendo 20 projéteis não deflagrados e calibre 38, demonstrando sua clara e inequívoca intenção da pratica delitiva podendo se furtar à aplicação da lei penal e a uma eventual execução da pena, razão pela qual deve ser mantida a sua custódia cautelar, não havendo que se falar em liberdade provisória neste momento.

Ademais, somado a tais elementos, está o fato de que o crime imputado ao investigado comporta pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, elemento que autoriza este juízo à decretação da prisão preventiva com base no disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, não há que se falar em concessão de liberdade provisória, nos termos do artigo 321 do CPP.

Decido.

Por todo o exposto, com fundamento legal nos artigos 311, 312 e 313, I e 321 do Código de Processo Penal INDEFIRO os pedidos de liberdade provisória formulados em favor de ALEX COELHO RAMOS e HERIVAN DE OLIVEIRA FURTADO, a fim de que seja mantido cautelarmente à prisão. (...)”

Verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta dos autos, no dia dos fatos, em barreira policial na PA 151 – KM132, a polícia militar parou um veículo que estava sendo dirigido pelo nacional Alan Bezerra dos Santos e, após revistar o carro, pelo comportamento suspeito apresentado, os agentes encontraram, embaixo do banco do carona, uma arma de fogo tipo pistola PT838, calibre 38, contendo 20 projéteis não deflagrados, razão pela qual foi dada voz de prisão aos três ocupantes do carro, tendo sido constatado que os ocupantes Herivan Oliveira Furtado e Alex Coelho Ramos estavam usando documentação falsa e são foragidos do Sistema Penitenciário.

Desse modo, incabível a assertiva de que não existem motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do delito.

Assim:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE EM 12.02.08. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE QUE PRATICOU O CRIME NA COMPANHIA DE MENOR DE 18 ANOS E É SUSPEITO DA PRÁTICA DE OUTROS 9 CRIMES DE ROUBO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CERTIFICADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO FATO. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA, PORÉM. 1. Sendo certa a autoria e materialidade do fato delituoso - que se obtêm com a superveniência de sentença condenatória -, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP. 2.
In
casu, além de comprovada, como já apontado, a autoria e materialidade do delito, o decreto de prisão cautelar fundou-se, primordialmente, na necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa, cometida mediante grave ameaça e na companhia de menor de 18 anos, além de ser o paciente suspeito da prática de outros 9 crimes de roubo
. 3. Parecer do MPF pela concessão da ordem. 4. Ordem denegada. (STJ - HC 107.879/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2008, DJe 19/12/2008)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, ante a informação do magistrado, por ocasião do decreto preventivo, de que
o paciente já responde a outra ação penal (0009805-44.2018.8.14.0401), por crime de roubo tentado, além de já ter sido condenado por roubo e corrupção de menor (ação penal de nº 0009170-03.2015.8.14.0067), sendo, como alhures mencionado, foragido dos Sistema Penitenciário do Estado do Pará
, o que indica a necessidade da prisão também para
garantir a correta aplicação da lei penal, a fim de se evitar a reiteração delitiva
.

Por conseguinte,
im
possível a concessão de fiança, a teor do que dispõe o art. 324, inciso IV do CPP
, pois presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

Em assim sendo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/03/2021